Tribunal: CARF
Processo: 19647.011793/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011793/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.318 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SÍLVIA REGINA DE HOLANDA CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
OBJETOS
DE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Somente importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011793/2009-61
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011793/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas de R$ 40.880,00, porque não comprovara o seu efetivo
pagamento com documentos bancários. Sem contestar estas glosas, argumenta, em
síntese, que caberia excluir da base tributável os rendimentos recebidos em ação
judicial, relativos a diferenças de pensão. Excluídas as despesas com advogados,
declarara haver recebido desta fonte R$ 195.524,77, com imposto na fonte de R$
7.188,43. Se houvesse recebido estas diferenças mês a mês ao longo dos anos, estariam
abaixo do limite mensal de isenção do tributo. Com a exclusão destes proventos da base
tributável anual, não restaria saldo de imposto a pagar. Informa que já ingressara na
Justiça com ação ordinária objetivando o reconhecimento deste seu direito, com a
restituição integral do imposto pago indevidamente. Acrescenta que a multa de 75% é
exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011793/2009-61

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço, porém antes de passar à sua análise, faço as seguintes observações.
Da Concomitância de Objetos entre os Processos Administrativo e Judicial
Relativamente à infração de dedução indevida de despesas médicas, a decisão de
primeira instância entendeu que a propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a
Fazenda, por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto, conforme ementa in verbis:
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.
O recorrente discorda, neste ponto, da decisão anterior afirmando que o objeto
lançamento não é idêntico ao da ação judicial. O objetivo da ação seria no sentido de que fosse
reconhecido o direito à cobrança do IRPF pela aplicação do regime de competência aos
rendimentos recebidos no exercício de 2007.
Sobre a temática temos o disposto na Súmula CARF no 1, informando que
importa em renúncia às instâncias administrativas apenas a propositura de ação judicial contendo
o mesmo objeto, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Pela análise da petição inicial ação ordinária no 2009.83.00.010186-5 (e-fls.
16/24), que o objetivo principal daquela demanda seria o reconhecimento da aplicação do
cálculo do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, pelas alíquotas
vigentes aplicáveis à época dos fatos, ou seja, de acordo com os valores recebidos mês a mês.
Noutro passo, identifica-se como única infração contida nesta notificação de
lançamento, a dedução indevida de despesas médicas (e-fls. 15), no valor de R$ 40.880,00.
Embora a infração desta lide administrativa tenha como origem o mesmo
exercício dos rendimentos questionados judicialmente, entendo que não há identidade entre os
objetos das demandas judicial e administrativa.
Lá discute-se a forma da incidência tributária sobre valores recebidos
acumuladamente, aqui foi imposta glosa sobre deduções de despesas médicas declaradas em
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011793/2009-61

declaração de ajuste anual, por não ter sido comprovado o seu efetivo pagamento ou a efetiva
prestação do serviço.
Isto posto, discordo da conclusão do julgamento a quo quanto ao conhecimento
da impugnação administrativa.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação é a dedução indevida despesas médicas,
no valor de R$ 40.880,00.
Contudo, a matéria devolvida a este Conselho para reanálise por meio de Recurso
Voluntário é a aplicação do regime de competência sobre verbas recebidas acumuladamente,
relativas a ação ordinária no 2009.83.00.010186-5, declaradas na sua DIRPF, exercício 2007,
como recebidas de Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 195.524,77.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A recorrente solicita que os rendimentos recebidos de CEF, declarados em sua
DIRPF, exercício 2007, sejam recalculados e cobrados de acordo com os entendimentos recentes
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que o imposto de renda
seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelos documentos (e-fls. 115/125), que a contribuinte recebeu
rendimentos de forma cumulada, referentes ao período de 1990 a 1999, e sobre este montante
houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011793/2009-61

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão a interessada.
Informamos, ainda, que apesar de esta matéria não ter sido apreciada
oportunamente pela primeira instância, entendo que, neste caso, não há necessidade de devolvê-
la para pronunciamento, a fim de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado a percepção cumulada de
rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011793/2009-61

sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Original